Tribunal: TJMT
Processo: 0002879-05.2012.8.11.0025
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CIDIMAR JOÃO CAMPITELLI
APELADO(S):
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT

Número do Protocolo: 20820/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE LEGITIMAÇÃO DE TÍTULO DEFINITIVO PELO INTERMAT - IMPROCEDÊNCIA – NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA PELO AUTOR - COMPROVAÇÃO DA POSSE DOS PELA AUTARQUIA ESTADUAL – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
Comprovado a posse dos documentos referentes ao imóvel objeto do pedido de exibição em poder da autarquia estadual, e a recusa em fornecê-los, deve ser julgado procedente o pedido formulado na cautelar de exibição de documentos tendo em vista a comprovação do interesse- necessidade dos documentos indispensáveis, em poder de outrem, à instrução de ação futura.
Recurso provido. Sentença retificada.

APELANTE(S):
CIDIMAR JOÃO CAMPITELLI
APELADO(S):
INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - INTERMAT

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por CIDIMAR JOÃO CAMPITELLI, em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juína, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação Cautelar de Exibição de Documentos n. 2879-05.2012.811.0025, proposta em face do INSTITUITO DE TERRAS DE MATO GROSSO – INTERMAT.
Nas razões recursais, a fls. 97/102, o apelante alega a existência de provas de que os documentos estão na posse do apelado.
Assevera, que o art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão do ônus da prova, e que caberia ao magistrado antes de proferir a sentença esgotar todos os meios, inclusive, invertendo o ônus probandi.
Fundado nas alegações postas, pede pela reforma da sentença para que o INTERMAT apresente os documentos exigidos.
Contrarrazões coligidas a fls. 104/107, contrapondo-se as assertivas do apelo, e postulando pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 115).

É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de exibição de documentos no qual se objetiva que o INTERMAT, traga aos autos a documentação referente ao imóvel Lote 08, Quadra 206, Setor J, situado no loteamento Expansão Urbana de Juína.
Narrou o apelante, que em 2010 adquiriu o lote de Maria de Jesus do Nascimento, cuja propriedade estaria sendo regularizada pela alienante junto ao Instituto de Terras do Estado. Informou, por sua vez, que após a quitação das parcelas do imóvel, tomou conhecimento de que a área estava registrada em nome de terceiro, que teria adquirido a propriedade junto ao apelado.
Assim é que, em razão desse fato, ajuizou a demanda originaria visando a exibição de todos os documentos relacionados ao imóvel em questão.
Por sua vez, o requerido, ora apelado, defendeu-se alegando que o loteamento não esta sob a responsabilidade da autarquia, mas sob encargo da Prefeitura Municipal de Juína e da empresa Grupo Expansionista Fontanilhas S/A – GEFON.
O juízo indeferiu a pretensão inicial, ao fundamento de que o autor, ora apelante, não comprovou a posse da documentação pelo Intermat. Eis o decreto judicial, no ponto:
[...] Tratam os autos de medida cautelar em que pretende o autor a exibição do imóvel “Lote no 08, Quadra 206, Setor J, com área de 360,00m2, situado no loteamento denominado Expansão Urbana de Juína”, que o Sr. João Luis Cardoso Rodrigues adquiriu, em meados de 2011, o título do imóvel junto à ré.
13. A empresa ré, por ocasião da contestação, afirmou não deter em seu poder os documentos pleiteados pelo autor, haja vista estarem sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Juína/MT e da empresa GEFON – Grupo Expansionista Fontanillas S/A.
14. Assim, na forma do art. 398, do NCPC, como a existência do documento restou negada, caberia ao autor a prova de que tal afirmação não corresponde com a verdade, o que não ocorreu.
15. Neste diapasão, verifico que não conseguiu o autor demonstrar a contento a existência do material que pretende a exibição, não podendo a parte ré ser compelida a apresentar coisa cuja existência é duvidosa.
16. O renomado doutrinador Humberto Theodoro Júnior, invocando ensinamento de Pontes de Miranda, ensina que “Se a defesa foi a negativa de existência do documento ou coisa em poder do réu, caberá ao autor o ônus da prova em contrário.” (in Processo Cautelar, Leud, 16a ed., p. 296).
17. Em outras palavras, verifico que o autor descumpriu o ônus probatório que lhe é imposto pelo art. 373, inciso I, do NCPC.
[...]. 20. Desta forma, por inexistir prova de que a parte ré falta com a verdade quando afirmou que não detém em seu poder a documentação que o autor pediu a exibição, sendo que a este competia o ônus de demonstrar, por qualquer meio, a posse do documento por parte daquela, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, tem-se que, efetivamente, não há como acolher a pretensão do autor.
[...] 22. Ante ao exposto e por tudo que dos autos consta, REVOGO a ordem liminar outrora deferida (fl. 82), JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC [...]

Inconformado, insurge-se, o autor, ora apelante.
Sustenta existir provas da posse dos documentos referentes ao imóvel em poder da autarquia estadual e diz que o juízo a quo deveria antes de sentenciar ter esgotado os meios de prova, inclusive, com a inversão do ônus probandi.
Deveras, em que pese o caso em pauta não admita a aplicação da norma consumerista por não se tratar de relação típica de consumo, mas de direto privado, entendo que o recurso deve ser provido.
Isto porque, diversamente do que afiança o apelado, a Certidão Cartorária de fl. 50, corrobora que em 2011, a área cujos documentos são objeto do pedido de exibição pertencia ao Estado de Mato Grosso.
Deveras, em que pese o Estado afirme que a área em questão foi transferida à Prefeitura Municipal de Juína e ao Grupo Expansionista Fontanillas S/A – GEFON, os documentos de fls. 86/87, trazidos pela própria autarquia estadual, ora apelada, atestam que a averbação aposta no imóvel de matrícula n. 28427 ( registro anterior), que passaram para o domínio da municipalidade, não compreende a quadra 206, justamente onde está localizado o lote objeto dos autos (registro atual n. 8.947), mas tão-só, a quadra 205, com área de 10.511,84m2, que o apelado apontou como a que foi transferida para o domínio da Prefeitura de Juína (fls. 86v e 87v) .
Por outro lado, o Certidão do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos da Comarca de Juína, certifica a transferência da titularidade do Lote no 08, Quadra 206, Setor J, com área de 360,00m2, situado no loteamento denominado Expansão Urbana de Juína, pertencente ao Estado de Mato Grosso, cujo titulo definitivo foi expedido pelo Intermat, em 25/02/11, ao Sr. João Luiz Cardoso Rodrigues.
Logo, não prospera a conclusão da sentença recorrida de que o autor não desincumbiu de provar a existência material dos documentos que pretende a exibição.

APELAÇÃO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS FORMULADO E DESATENDIDO - PRETENSÃO RESISTIDA - INTERESSE DEMONSTRADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO – CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - POSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A recusa no fornecimento dos documentos gera o interesse processual e possibilita, portanto, a condenação, em valor que atende os parâmetros próprios à espécie, pelos ônus de sucumbência.
"Nas ações cautelares de exibição de documentos, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, haverá condenação a honorários advocatícios quando estiver caracterizada a resistência à exibição dos documentos pleiteados (REsp 1654987/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)" (N.U 0001440-45.2015.8.11.0027, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Assim, ante o exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar procedente o pedido formulado na inicial, para determinar ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT, ora apelado, que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda a exibição de todos os documentos referentes ao procedimento administrativo que legitimou a expedição do titulo definitivo n. 7480, relativo ao imóvel “Lote no 08, Quadra 206, Setor J, com área de 360,00m2, situado no loteamento denominado Expansão Urbana de Juína”
Por conseguinte, inverto o ônus da sucumbência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR